Tribunal: STF
Processo: CJ 6337
Classe: CJ
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-14
Data de publicação: 1982-04-14

Ementa:
FERROVIARIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO RELATIVAMENTE AS CAUSAS DE ANTIGOS SERVIDORES DAS FERROVIAS
PAULISTAS, ABSORVIDOS PELA FEPASA, QUE CONSERVAM A PRIMITIVA
SITUAÇÃO ESTATUTARIA.
CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.